Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO EXECUÇÃO.
I – Prescreve em cinco anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
II – A execução coletiva ajuizada por Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que voltou a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32.
III – No processo, não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que a credora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida na execução coletiva, que determinou a individualização das demandas.
IV – O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença.
V – Está configurado excesso de execução e o cumprimento individual de sentença deverá se limitar aos valores descontados até o início da vigência da Lei 8.688/93, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, obedecida a anterioridade nonagesimal.
VI – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.